Tribunal: TJMT
Processo: 1005006-17.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005006-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL REIS NOGUEIRA - CPF: 333.873.918-46 (ADVOGADO), AMBIENTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.227.990/0001-70 (AGRAVANTE), DELCI CLADIR BECKER - CPF: 837.787.721-04 (AGRAVADO), FRANCISCO GABRIEL SOUZA - CPF: 802.029.199-78 (AGRAVADO), MARIA ISABELLY SOUZA (AGRAVADO), VINICIUS APARECIDO CERQUEIRA DE MATOS - CPF: 099.147.689-11 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA LTDA UNICAMPO - CNPJ: 72.042.799/0001-90 (AGRAVADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0020-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), M. I. S. - CPF: 802.029.169-52 (AGRAVADO), MARCIA MACHADO DE SOUZA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE NOVAIS AMUD - CPF: 092.678.939-20 (ADVOGADO), GABRIEL KHAUAM MARICATTO - CPF: 082.344.359-06 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DELCI CLADIR BECKER - CPF: 837.787.721-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PROVISÓRIO DA UNIÃO ESTÁVEL EM DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa de uma das Autoras
e r
econhece
u
, em sede de juízo provisório na fase de saneamento, a existência de elementos suficientes para admitir sua legitimidade ativa, com fundamento na alegada união estável.

II. Q
uestão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão saneadora, ao afastar a ilegitimidade ativa da
A
utora, configura julgamento antecipado de mérito quanto à existência da união estável; e (
ii
) verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes, nesta fase processual, para admitir a legitimidade ativa da
A
utora.

III. R
azões de Decidir

3. A decisão saneadora não configura julgamento definitivo sobre a existência da união estável, limitando-se a exame provisório das condições da
a
ção, especialmente da legitimidade ativa, a fim de viabilizar o regular prosseguimento da demanda até a instrução probatória.

4. A certidão de óbito, embora de caráter declaratório, constitui indício relevante e suficiente, em sede de juízo preliminar, para admitir a legitimidade ativa da
A
utora na qualidade de companheira da vítima, sem prejuízo de reapreciação à luz da prova produzida no curso do processo.

5. A análise das condições da ação, como a legitimidade, não se confunde com o mérito da demanda, sendo providência de natureza processual que visa assegurar a adequada tramitação do feito, nos termos do art. 357 do CPC.

6. A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase e grau de jurisdição, não sujeita à preclusão, conforme jurisprudência pacífica do STJ (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
608253/SP) e dos tribunais pátrios.

7. A existência de Ação de Reconhecimento de União Estável em trâmite (processo nº 1003043-52.2024.8.11.0050) assegura que eventual controvérsia sobre a configuração da união estável será definitivamente dirimida, não sendo obstáculo para o prosseguimento d
esta

A
ção
I
ndenizatória.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão saneadora que afasta preliminar de ilegitimidade ativa não configura julgamento de mérito sobre a existência da união estável, limitando-se ao controle provisório das condições da ação.

A certidão de óbito, somada aos demais elementos constantes dos autos, é suficiente para, em sede de juízo preliminar, admitir a legitimidade ativa da companheira da vítima, sem prejuízo de reapreciação após a instrução.

A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase ou grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.725; CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
608253/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.06.2017,
DJe
21.06.2017; TJ-RO, AI nº 0809890-38.2023.8.22.0000, Rel. Des.
Rowilson
Teixeira, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005006-17.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ambiente Locadora de Veículos Ltda.

em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara
Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis
, nos autos da Ação de
Indenização por Dano Material, Dano Moral e Dano Morte n. 1003481-15.2023.8.11.0050, ajuizada por
Delci
Cladir
B
ecker e outros.

Na Ação Indenizatória, os Autores pleiteiam indenização por acidente de trânsito que resultou na morte do provedor da família,
Francisco de Souza,
por meio de atividade de transporte de cargas.

A Juíza singular, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa
por entender estar comprovada a união estável entre
a Autora,
Delci
Cladir
Becker
,
e o falecido
vitimado.

Irresignada, a Agravante
sustenta a inexistência de prova da união estável, afirma que a certidão de óbito tem caráter declaratório e unilateral, e defende que o Juízo antecipou o mérito ao reconhecer a união estável na fase de saneamento
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, com a reforma da decisão de ID. 181965981, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa de
Delci
Cladir
Becker.

Em contraminuta, os Autores defendem a legitimidade de Delci
Cladir
Becker, com base na existência de Ação de
R
econhecimento de
U
nião
E
stável em trâmite, declaração pública lavrada em cartório e testemunhas que confirmam a convivência com a vítima.

O Ministério Público opina pela existência de prejudicialidade externa e pela suspensão do processo indenizatório até o julgamento da Ação de Reconhecimento de União Estável
(Id. 284294888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ambiente Locadora de Veículos Ltda.
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Morte
c.c
. Pedido de Tutela de Urgência, movida por
Delci
Cladir
Becker, Francisco Gabriel Souza
e
Maria
Isabelly
Souza
.

A demanda tem origem em acidente de trânsito registrado em 24/08/2022, que resultou na morte de Francisco de Souza, motorista de caminhão, companheiro e pai dos Autores.

Na Ação Indenizatória, os Autores alegam dependência econômica em relação à vítima e pleiteiam indenização por danos materiais, na forma de pensionamento, além de indenização por danos morais.

A decisão recorrida rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Agravante
e
re
conheceu
a legitimidade de Delci
Cladir
Becker, sob fundamento de que restou comprovada a união estável entre ela e a vítima, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil.

A Agravante sustenta que não há prova suficiente da união estável, afirma que a certidão de óbito possui caráter meramente declaratório e unilateral, insuficiente para comprovar vínculo jurídico.

Alega que a Juíza de primeiro grau ao afastar a ilegitimidade na decisão saneadora, antecipou de forma indevida o mérito e proferiu decisão definitiva sobre a existência da união estável, sem oportunizar a devida instrução processual.

Por sua vez, os Agravados, rebatem os argumentos da Agravante e destacam a existência de Ação de Reconhecimento de União Estável em trâmite, instruída com declaração pública lavrada em cartório e provas testemunhais que confirmam a convivência da
A
utora com a vítima.

O Ministério Público, em sua manifestação, aponta a existência de prejudicialidade externa e defende a suspensão do processo indenizatório até o julgamento da Ação de Reconhecimento de União Estável.

Pois bem.

Após detido exame dos autos, verifico que não assiste razão à Agravante.

A decisão recorrida, de modo alinhado às diretrizes legais que regem o saneamento do processo, limitou-se à análise provisória dos pressupostos processuais e das condições da
a
ção, em especial quanto à legitimidade ativa da Autora Delci
Cladir
Becker, para assegurar o regular prosseguimento da demanda até a fase instrutória.

É evidente que a decisão não se revestiu de caráter definitivo, tampouco declarou, com força de coisa julgada, a existência ou não da alegada união estável.

O que se extrai
da

manifestação judicial
é tão somente
um
juízo preliminar de adequação da demanda, à luz dos elementos documentais constantes até aquele momento nos autos, em especial a certidão de óbito que, embora não constitua prova plena e cabal da união estável, representa elemento idôneo para viabilizar o exame posterior, após instrução, da existência da relação familiar alegada.

De rigor reconhecer que a análise das condições da
a
ção, dentre elas a legitimidade, não se confunde com julgamento de mérito. Trata-se de controle de admissibilidade da demanda, incumbência que compete ao magistrado desde a fase inicial até a prolação da sentença, sendo certo que tal verificação não impede reanálise posterior, à luz das provas produzidas no curso do processo.

Aliás,
conforme entendimento pacificado na
doutrina
e
jurisprudência,
a
ilegitimidade ativa
é
matéria de ordem pública, cognoscível
a qualquer tempo e grau de jurisdição,
insuscetível
de
preclusão.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que:

A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias
ordinárias.(
STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
608253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017,
DJe
21/06/2017).

De igual modo, não é demais destacar
julgado que caminha na mesma linha:

A ilegitimidade processual, seja ativa ou passiva, configura matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão, podendo ser arguida em qualquer fase, inclusive no cumprimento de sentença, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior. (TJ-RO - AI nº 0809890-38.2023.8.22.0000, Rel. Des.
Rowilson
Teixeira, julgado em 29/11/2023).

Nesse contexto, não há falar em antecipação de mérito, tampouco em risco de preclusão, como alega a Agravante. A decisão impugnada se limita ao indispensável controle de admissibilidade da demanda, como impõe o artigo 357 do Código de Processo Civil, sem qualquer incursão exauriente no mérito da controvérsia, que, por sua natureza, deverá ser objeto de cognição exauriente após a instrução probatória.

Outrossim, verifico que a Autora ajuizou Ação específica de Reconhecimento de União Estável, registrada sob o n. 1003043-52.2024.8.11.0050. Esse processo, por sua própria natureza, solucionará de forma definitiva qualquer controvérsia acerca da existência ou não da relação familiar que fundamenta o seu interesse de agir na demanda indenizatória.

À luz desse c
enário
, não vislumbro qualquer mácula, vício ou ilegalidade que comprometa a decisão agravada. Pelo contrário, entendo que ela se encontra a
justada
à legislação processual vigente e reflete o correto exercício do poder-dever do magistrado na condução do saneamento e na organização do processo.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025